Tribunal: TJDFT
Processo: 0708206-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708206-58.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: CAIQUE FERREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo douto Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de CAIQUE FERREIRA DE SOUZA, rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação, entretanto, estabeleceu o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar resposta, contado da juntado do mandado, e proibiu a saída do automóvel do Distrito Federal e a sua alienação até ulterior determinação do Juízo. Nas razões do agravo, o recorrente, preliminarmente, requer seja concedida a antecipação da tutela, tendo em vista a presença dos requisitos que autorizam a medida, especialmente a possibilidade de lesão grave de difícil reparação, acaso o veículo desapareça ou até mesmo a ocorrência de sinistro, caso o bem tenha que ser restituído ao ora agravado. No mais, em apertada síntese, defende que os prazos para resposta fluem após a execução da medida liminar, ou seja, da efetiva apreensão do veículo, e não da juntada de mandado de citação. Quanto à proibição de remoção do bem, avalia que, nos termos do Decreto Lei n. 911/69, o prazo para purgar a mora é de cinco dias contados da execução da liminar, e após esse período, sem purgação da mora, a posse e a propriedade do bem devem ser consolidadas ao credor, que poderá dispor livremente do bem, independentemente de autorização judicial. Prequestiona os temas em debate e requer o provimento do recurso, revogando-se a decisão agravada no que diz respeito ao início da contagem do prazo para apresentar defesa e a proibição de remoção do bem. É o relatório. Decido. Nesse primeiro exame, de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos autorizadores da medida liminar, apesar das alegações do Banco agravante, tendo em conta, inclusive, a ausência de demonstração do alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, afinal, a liminar de busca e apreensão do veículo já foi deferida, e eventual provimento do mérito do agravo redundará em prosseguimento da ação, com as medidas necessárias ao cumprimento da decisão, sem prejuízo ao autor. A propósito, em consulta ao feito principal, verifica-se que, em diligência realizada em outubro de 2020, o réu e o veículo não foram localizados e, até o momento, não houve citação nem apreensão do bem, de modo que não há urgência que justifique a concessão da liminar pretendida. Ademais, esse Juízo singular não é apropriado para resolução do mérito do agravo, como pretende o recorrente, razão pela qual é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Assim, indefiro a liminar pleiteada. Publique-se. Requisitem-se as informações ao Juízo. Dispensada a intimação da parte agravada, que não foi localizada no endereço fornecido na peça inicial. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator